Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRAZO DE VIGÊNCIA. FIDELIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUSA QUE A JUSTIFIQUE. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO OU DE PROVA DE CUSTOS DE INSTALAÇÃO QUE TORNEM RAZOÁVEL A EXTENSÃO DO CONTRATO POR 36 MESES. VÍCIO DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PRAZO DE VINCULAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MULTA RESCISÓRIA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos, vindo a decretar a rescisão do contrato de monitoramento firmado entre as partes, bem como condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais), a título de multa contratual, e R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) referentes a 4 (quatro) mensalidades em atraso. Em síntese, sustenta a abusividade da multa rescisória, porque fixada de forma proporcional ao tempo decorrido. Assevera que no momento da contratação não foi informado que estaria vinculado ao contrato por 36 meses, mesmo porque o pagamento foi acertado em 12 parcelas e o equipamento foi pago por meio de cartão de crédito, na modalidade à vista. Acrescenta que o serviço não foi prestado de forma adequada, porque o alarme disparava sem motivos e não funcionou em determinado momento, vindo a casa a sofrer uma tentativa furto, tendo sido invadida por meliante poucos dias depois da instalação do sistema de segurança. Não se opõe ao pagamento das parcelas em atraso. Pugna pela reforma parcial da sentença, para que se isente a parte recorrente do pagamento da multa contratual.

II. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira, pois não trouxe aos autos declarações de imposto de renda ou extrato bancário. No entanto inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

III. A relação em exame apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. Não há nos autos qualquer comprovação das alegadas falhas na prestação do serviço a cargo da parte recorrida, pois a parte recorrente não apresentou registros de chamadas ou protocolos de atendimento acerca de eventuais reclamações. Nem mesmo a falha referente ao suposto mau funcionamento do sistema de alarme, o qual teria facultado o ingresso de meliante na residência atendida pelo serviço, encontrou amparo nos autos. Ademais, o contrato deixa claro que a parte recorrida não garante que os equipamentos irão evitar qualquer sinistro, cuidando-se de obrigação de meio, pela qual se busca minimizar o risco de acontecimentos ilícitos.

V. Não obstante, assiste razão à parte recorrente no que toca à multa contratual. O contrato firmado caracteriza-se como um contrato de adesão (CDC, art. 54).

VI. Ao examinarem-se as condições da contratação, nota-se que o documento fornecido ao consumidor no ato da contratação, o qual espelha os termos da proposta, não especifica o número de prestações a que o consumidor estaria necessariamente vinculado.

VII. Outrossim, vê-se que o prazo de 36 meses foi uma imposição do fornecedor, pois não há campo manuscrito quanto ao termo contratual, nem consta tenham sido oferecidas outras condições contratuais com prazos distintos, ainda que sujeitas a valores diversos. Ademais, a vinculação do consumidor a um prazo contratual mínimo representa uma restrição ao direito de resolução contratual, de forma que a cláusula deve ser apresentada de maneira clara e em destaque (CDC, art. 54, § 4°).

VIII. Ainda, a obrigatoriedade da manutenção da relação contratual pelo prazo de 36 meses, para que seja compatível com o direito do consumidor, deve ter uma justificativa razoável, como a apresentação de vantagem à parte vulnerável, tal qual preços mais atraentes a depender do número de meses de contratação. Pode, ainda, ser motivado pelas despesas do fornecedor, como poderia ocorrer, no caso, no que se refere à instalação dos equipamentos. Porém em ambas as hipóteses o contrato deveria ser claro a respeito.

IX. Nesse cenário, conclui-se que, de fato, o contrato apresenta vício de informação no que toca ao número mínimo de meses ao qual o consumidor estaria a ele vinculado, além de se apresentar abusiva a obrigatoriedade imotivada de atrelamento pelo período de 36 meses. Diante dessas razões, com fundamento no art. 51, IV, da Lei 8.078/90, mostra-se indevida a cobrança da multa contratual.

X. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, provido para julgar procedente em parte o pedido da parte recorrente, a fim de declarar indevido o pagamento da multa contratual. Em consequência, improcedente o capítulo do pedido contraposto referente à multa rescisória. Mantém-se a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).